Tribunal: TJMT
Processo: 0004089-05.2018.8.11.0018
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004089-05.2018.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (REPRESENTANTE), F J BEZERRA DA SILVA - ME - CNPJ: 00.465.621/0001-40 (EMBARGANTE), FRANCISCO JOSE BEZERRA DA SILVA - CPF: 156.808.949-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
– OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

2.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Se no acórdão não há o vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
F. J. BEZERRA DA SILVA - ME
, por meio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO,
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação no 3534-95.2012.811.0018, código no 57290, que por unanimidade, desproveu o recurso
.

Em suas razões recursais, sustenta a parte a embargante que há omissão no acórdão, uma vez que não considerou a previsão do artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil.

Indica que de acordo com o artigo 256, § 3o, do CPC,
“o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

Defende a citação, uma vez que não foram empreendidos todos os esforços exigidos por lei com o fito de encontrar o Executado. O que se deu na Execução, neste contexto, foi apenas uma única tentativa de citação por Correios e outra por Oficial de Justiça, que também restou infrutífera, nada além.

Ao final,
requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada, bem como prequestiona a matéria supracitada
.

Contrarrazões pela rejeição dos Embargos de Declaração – id. 67082961 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração por
F. J. BEZERRA DA SILVA - ME
, por meio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO,
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação no 3534-95.2012.811.0018, código no 57290, que por unanimidade, desproveu o recurso
.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Na espécie, sustenta a embargante que há omissão no acórdão embargado, uma vez
que
não considerou a previsão do artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil
.

Como se vê da fundamentação do acórdão discutido, houve a devida análise das razões que levaram ao desprovimento do recurso
, com o reconhecimento da ausência de nulidade da citação por edital,
senão vejamos:

“(...) Em relação à citação por edital, cumpre ressaltar que o art. 8o da Lei 6.830/80 enumera as formas e ordem pelas quais será feita a citação do executado: inicialmente, a citação é realizada pelo correio com aviso de recebimento e, caso frustrada esta modalidade, o ingresso da parte na execução pode ser feito mediante Oficial de Justiça, e por fim, por edital.

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Nestes termos, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS OUTRAS MODALIDADES DE CITAÇÃO – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.118/2005 – INTERRUPÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO PROVIDO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1 - Embora a citação por edital seja uma modalidade de comunicação excepcional, é válida quando não for possível a citação via correio e por oficial de justiça. 2 - Não há que se falar em prescrição, pois não houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos da constituição do crédito tributário, além do que, após a edição da LC 118/2005, a prescrição da demanda passou a ser interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, o que ocorreu no caso em tela. 3 - Recurso provido.

(N.U 0010969-18.2005.8.11.0002, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)”

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR CITADO POR EDITAL — POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - EDITALÍCIA - VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ”. (Ap 46830/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional [....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Com efeito, o normativo legal apenas exige as tentativas frustradas de citação pelos correios e pelo Oficial de Justiça antes que se realize a citação por edital.

Em detida análise aos autos principais da execução fiscal, se verifica que fora promovida a tentativa de citação do executado via Carta de Citação por AR em 14/06/2013, bem como por Oficial de Justiça em 21/11/2017.

Diante dessa realidade, o juízo singular deferiu o pedido de em 13/03/2018, determinando a citação por edital da parte executada.”

Ora, conforme se denota do acórdão recorrido, a citação editalícia somente foi determinada após frustradas as citações por correio e Oficial de Justiça.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 414, a qual discorre que “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

No mesmo sentido, se firmou o entendimento adotado por este sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – PRELIMINAR DE GARANTIA DO JUÍZO – DESNECESSÁRIA – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO EXAURIMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO E DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NÃO CABIMENTO –

RECURSO DESPROVIDO.

Não se mostra plausível a exigência da garantia da execução fiscal ao Curador Especial nomeado para promover a defesa do réu citado por edital, visando a que se assegure o pleno exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e, por conseguinte, evitem-se as nulidades processuais.

Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8o da Lei n.o 6.830/80.

A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas, por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ. Tratando-se da formação da relação jurídico-processual, mister se faz esgotar os meios para a localização do devedor para, por fim, pleitear a citação por edital.

(N.U 0001787-40.2017.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 10/09/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ESGOTADAS AS MODALIDADES DE CITAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. (Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009).

(N.U 0005714-11.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OPOSIÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA –CURADORIA ESPECIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO EXAURIMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO E DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A citação editalícia do devedor, na execução fiscal, deve ocorrer, apenas, quando frustradas as diligências citatórias realizadas,
por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça
.
Precedentes do STJ. Na formação da relação jurídico-processual, no âmbito da execução fiscal, mister se faz esgotar os meios, visando à localização do devedor, para, por fim, pleitear sua citação por edital.

(TJ-MT 00040908720188110018 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 05/10/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/10/2020)

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...)
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020